Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RAZÃO INVOCADA NA DECISÃO E PARA AFASTAR A PROTEÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos.

2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante na conta poupança, o que a caracterizaria como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.